Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-94.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001505-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – POSSIBILIDADE –
PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência só será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado,
porquanto os elementos trazidos aos autos, pelo menos na atual fase do processo, não evidenciam conduta da Agravada que demonstre violação à boa-fé e à função social do contrato.

É cediço que
ninguém é obrigado a permanecer vinculado, sobretudo quando a avença é onerosa, sendo assegurado a qualquer um dos contratantes a resilição do contrato, devendo, para tanto, suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal,
quando houver.

Na hipótese, observa-se que a Agravada formalizou o aviso prévio com prazo de 60 (sessenta) dias quanto ao descredenciamento da Agravante do seu quadro de prestadores de serviços de radioterapia, conforme se vê no ID 75491950 – pag. 64, o que atende à exigência prevista no contrato.

Ademais, como bem consignado pelo julgador de primeiro grau, o art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde é direcionado aos consumidores, não podendo a parte autora/Agravante invocar a manutenção do contrato com base no referido artigo sem prova do prejuízo coletivo ou social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER – LTDA.
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Manutenção de Contrato de Prestação de Serviços n.º 1000695-93.2021.8.11.0041 ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência que visava à manutenção da relação contratual entre as partes enquanto perdurar a demanda.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a Agravada se utilizou da notificação prévia para denunciar o contrato com base em suas condutas prévias que denotam o cometimento de violações contratuais, o que é vedado pelo comando do art. 187 do CC.

Sustenta que a Recorrida valeu-se da sua situação de prevalência e posição de domínio contratual, em flagrante abuso de direito, para tentar impor redução de preços aos serviços previamente pactuados e congelados por dois anos, sem demonstrar e provar que estavam acima daqueles praticados no mercado local.

Aduz que “
outra grave violação contratual cometida pela Agravada foi ter pactuado com o novo credenciado, Hospital de Medicina Especializada S.A., alguns preços superiores àqueles ofertados à agravante, como condição essencial para o seu não descredenciamento
”.

Ressalta que concorda em receber valores idênticos àqueles contratados com o Hospital de Medicina Especializada S.A., pelos serviços previstos nos procedimentos identificados sob os códigos 41203054, 41203062 e 41203070, de modo a demonstrar a sua boa-fé na continuidade.

Afirma que o indeferimento liminar da continuidade do Instrumento Particular de Prestação de Serviços acarretará graves prejuízos à Agravante, em razão de a maioria dos pacientes atendidos serem usuários do plano de assistência à saúde da agravada, com comprometimento da sua regularidade financeira em razão dos investimentos de alta monta que fizera para adquirir equipamentos e capacitar corpo técnico.

Fortes nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal a fim de que fosse mantida a vigência do Instrumento Particular De Prestação de Serviço.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 75890977).

Contrarrazões sob o ID. 79391972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Clínica agravante ajuizou
Ação de Manutenção de Contrato de Prestação de Serviços com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente
em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na peça inaugural, a Autora sustentou
que presta serviços médicos na especialidade de oncologia na cidade de Cuiabá/MT, sendo esta empresa referência no Estado e no País, no que tange à realização de procedimentos quimioterápicos e radioterápicos.

Alegou que “o tempo de relação comercial entre a Autora e a Requerida é de mais de 20 (vinte) anos, sendo que o ultimo negócio jurídico foi
firmado ano de 2018, por meio do Instrumento Particular de Prestação de Serviço, que possui em seu bojo, cláusulas
, condições, obrigações e formas de condutas convencionadas para o atendimento aos pacientes, seguindo sempre as normativas estabelecida pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, e obedecendo o previsto nas cláusula contratuais, pois esta envia os valores a serem reembolsados pela empresa requerida Unimed, que se utiliza do seu sistema organizacional para perfazer o pagamento dos procedimentos realizados pela autora Oncomed, e desde então o referido instrumento particular foi validado por aditivos”.

Ressaltou que realizou grandes investimentos com a aquisição de aparelhos da mais avançada tecnologia existente no mercado mundial, sendo a única clínica existente em todo o Estado de Mato Grosso que realiza tratamento utilizando a técnica de radiocirurgia.

Aduziu que, apesar da prestação de serviço ser de altíssima qualidade, a Requerida encaminhou à
Autora aditivo ao contrato de prestação de serviço que
previu a não aplicação do reajuste durante o calendário de 2020, o qual
foi devidamente assinado pela Recorrente, uma vez que a interrupção dos tratamentos oncológicos durante a pandemia implica sérios riscos à saúde dos pacientes os quais estão inseridos no grupo de risco do coronavírus.

Afirmou que, em setembro de 2020, a Requerida encaminhou novo aditivo contratual prevendo reajuste dos valores de radioterapia, diminuindo os valores do contrato principal, o que não foi aceito pela Autora, eis que esses são menores que o firmado no ano calendário 2019 e 2018, de modo que não cobrem as despesas e os custos dos pacientes na clínica.

Relatou que, em 15/10/2020, a empresa Requerida notificou a Autora sobre o descredenciamento dos serviços de radioterapia, informando a rescisão dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e, em concomitância, recredenciou-a em um serviço de radioterapia, sem revelar o valor acordado.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse mantida a relação contratual, o que garantiria a prestação dos serviços a todos os pacientes em tratamento, inclusive os sujeitos à recidiva, além daqueles que, quando da contratação do plano, contavam com esse referenciado serviço na rede credenciada da requerida, nos termos do art. 17 da Lei 9656/98.

Ao analisar o feito, o Juiz
a quo
indeferiu a tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso, objetivando a reforma do
decisum
e, de conseguinte, a manutenção da
relação contratual existente anteriormente.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, para ser deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Com efeito, as razões apresentadas não são hábeis para alterar o entendimento monocrático, porquanto os elementos trazidos aos autos, pelo menos na atual fase do processo, não evidenciam conduta da Agravada que demonstre violação à boa-fé contratual e à função social do contrato.

Como é cediço,
ninguém é obrigado a permanecer vinculado, sobretudo quando a avença é onerosa, sendo assegurado a qualquer um dos contratantes a resilição do contrato, devendo, para tanto, suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal,
quando houver.

Extrai-se do contrato celebrado entre as partes, mais especificamente da Cláusula Décima Segunda, que “
o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem justo motivo, desde que notifique a outra, expressamente e por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, não havendo direito a indenização de qualquer natureza
”.

Observa-se, outrossim, que a Agravada formalizou o aviso prévio com prazo de 60 (sessenta) dias quanto ao descredenciamento da Agravante do seu quadro de prestadores de serviços de radioterapia, conforme ID 75491950 – pag. 64, o que, até prova em contrário, atende à exigência contratual.

Ademais, como bem consignado pelo julgador de primeiro grau, o art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde é direcionado aos consumidores, não podendo a parte autora/Agravante invocar a manutenção do contrato com base nesse artigo, sem fazer prova do prejuízo coletivo ou social.

Observa-se, ainda, que embora a Agravante afirme que não há outra clínica que preste os serviços ofertados, a Agravada demonstrou que os usuários do plano de saúde têm à disposição outra clínica especializada, conforme documento de ID. 47019323 – autos principais).

Assim, as questões suscitadas dependem de dilação probatória, a fim de que fique aclarado o abuso
abuso de direito, a afronta à função social do contrato ou à boa-fé.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL POR PLANO DE SAÚDE – RESILIÇÃO UNILATERAL OPERADA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – FACULDADE DECORRENTE DA LIVRE PACTUAÇÃO DAS PARTES - LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0032057-55.2020.8.16.0000. Rel. Des. Ruy Muggiati. Julgado em 15/03/2021. 11.ª Câmara Cível. Publicado em 19/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70078499431. Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos. 11.ª Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE NOVENTA DIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJBA. Agravo de Instrumento n.º 80187824020198050000. Rel. Des.ª MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO. 2.ª Câmara Cível. Julgado em 17/06/2020).

INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE MÉDICA CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para compelir a ré a manter a autora em seus quadros de credenciados até julgamento de mérito do processo. Decisão mantida. Não há probabilidade do direito, uma vez que os contratos celebrados pelas partes sempre previram a possibilidade de rescisão unilateral imotivada da prestação de serviços com denúncia prévia de 60 dias. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2200240-73.2020.8.26.0000. Rel. Des. Carlos Alberto de Salles. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/09/2020).

Por fim, oportuno lembrar, consoante o disposto no artigo 300 do CPC, que tanto a tutela de urgência cautelar ou antecipada são medidas excepcionais que exigem a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, e somente nos casos em que tais requisitos se mostrem evidenciados é que poderão ser concedidas.

No caso, pelo menos no atual momento processual e diante dos elementos carreados aos autos, não é possível constatar indícios suficientes de que a Agravada violou a boa-fé e a função social do contrato.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021